Tribunal: STF
Processo: RE 1398259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DO PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONSIDERAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



Relatório



    1. Em 9.9.2022, foi parcialmente provido o recurso extraordinário interposto pela União nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 31.1.2020, reconhecer a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, em conformidade com a modulação dos efeitos no Tema 69 da repercussão geral, se dê desde 15.3.2017, invertidos os ônus de sucumbência” (e-doc. 34).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.9.2022, Lígia Simone Ribeiro opõe, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 38).



    3. A embargante alega que ”a inversão total do ônus sucumbencial é desarrazoada para o caso concreto. Isso porque os dois pedidos autorais foram reconhecidos em quase toda a sua totalidade. A primeira pretensão autora, que se trata do reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS para os anos subsequentes, foi integralmente reconhecido e não fora atingida pela modulação. O segundo, que é justamente a repetição do indébito atingido pela modulação, foi reconhecido para autorizar a repetição do indébito de mais de 39 meses ( 27.03.2017 – 31.01.2020) dos 60 pretendidos (quinquênio anterior), além dos período subsequentes ao ajuizamento da ação até o efetivo cumprimento” (fls. 2-3, e-doc. 37).



    Pede: “a) Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação (RISTJ, art. 259), e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Regimental, determine o processamento do presente Agravo, acolhendo-o para manter a condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte autora; b) não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer a distribuição do ônus sucumbencial na proporção da sucumbência de cada uma das partes” (fl. 3, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à agravante.



    5. Quanto à alegada “sucumbência total da Fazenda Nacional”, não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir os desdobramentos decorrentes do parcial provimento do recurso. Esse detalhamento deverá ser analisado pelo juízo exequendo competente. 



    Não há, no ponto, algo a ser sanado.



    6. Quanto aos ônus de sucumbência, registre-se que no art. 86 Código de Processo Civil se determina a aplicação do princípio da proporcionalidade em caso de sucumbência recíproca: 



    “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se a matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    7. Pelo exposto, reconsidero parcialmente a parte dispositiva da decisão agravada, fazendo constar na passagem “invertidos os ônus de sucumbência”, que, em razão da sucumbência recíproca, decorre a distribuição proporcional dos respectivos ônus (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora